Tribunal: TJDFT
Processo: 0717650-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717650-47.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LUIZ DIRCEU PICININ, MARY AMÉLIA DE SOUZA PICININ RECORRIDOS: TC/BR - TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA, ADB CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR PESSOA JURÍDICA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA IDOSA PARTE OU INTERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À PESSOA JURÍDICA. SÓCIO PESSOA IDOSA. 1. O Estado, consoante previsão do artigo 230 da Constituição da República, tem o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. 1.1. A Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos moldes da disposição contida no artigo 1o da referida Lei. 1.2. Nesse mesmo contexto, a Lei no 13.466/2017 inseriu o § 2o no artigo 3o do Estatuto da Pessoa Idosa, para assegurar prioridade especial aos maiores de 80 (oitenta) anos em relação aos demais idosos. 2. Nos termos do artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa é assegurado a prioridade na tramitação do processo e na execução dos atos e diligências judiciais, à pessoa que figure como parte ou interveniente, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 2.1. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.048, fixa a prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, dos procedimentos judiciais, dentre outras hipóteses, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 3. A pessoa idosa somente fará jus ao benefício da prioridade de tramitação quando atuar como parte, ou seja, quando figurar como autor, réu ou interveniente. Nesta última hipótese, deve-se atentar ao disposto nos artigos 119 a 132 do Código de Processo Civil, por se tratar de direito subjetivo. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O benefício da prioridade de tramitação não se estende à pessoa jurídica em razão de o sócio ser pessoa idosa. 4. Hipótese em que os agravantes não figuram nos autos como autores, réus ou intervenientes, sendo apenas sócios da empresa exequente, revelando a impossibilidade de concessão do benefício da prioridade da tramitação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de que não deveriam ter sido condenados à pena de multa, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, e IV, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão dos embargantes de ver reapreciada a matéria analisada no v. acórdão recorrido. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado. Com efeito, a matéria foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado (...), o que, com a devida venia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando de sua finalidade, resta evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa" (ID 51529753). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027